Tribunal: TJSP
Processo: 2023563-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Cumprimento de sentença. Promessa de compra e venda. Decisão que deferiu pedido de bloqueio da CNH e passaporte do executado. Inviabilidade. Não verificada a utilidade da medida, que, aliás, se mostra excessivamente gravosa e desproporcional, tendo em vista o bem jurídico que atingiria.

Recurso provido.